Tribunal: TJDFT
Processo: 0734933-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA, NESSE PONTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE ADVERSA, NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando o dispositivo da decisão emanada da Corte Superior que fixou os honorários de sucumbência estabelecer que eles serão fixados com base no valor do proveito econômico obtido (em decorrência da apresentação dos embargos à execução, seguido de agravo de instrumento e recurso especial), mas não mensurar objetivamente o valor do proveito econômico obtido, caberá ao juízo de origem, ao lado da contadoria judicial, bem como em sede revisional a este Tribunal, se debruçar sobre as bases de cálculo a serem utilizadas, decotando-se os valores anteriormente depositados pelas partes, a fim de se alcançar a base de cálculo que representa o proveito econômico obtido pela parte da qual se cobra – e que demonstrou que havia excesso de execução.
2. Verificado o excesso de execução pelo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença, o exequente torna-se sucumbente, uma vez que a pretensão executiva é reduzida ou inibida. O efetivo proveito econômico alcançado pela impugnação oferecida pela executada é a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pelo exequente, estabelecidos em 10% (dez por cento).
3. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.